Tribunal: TJDFT
Processo: 0705615-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO. CARTÃO BNDES. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o entendimento do enunciado no 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.
2. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação, nos termos do art. 240, §1o, do CPC.
3. É permitida a possibilidade de revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades das partes ao novo momento em que se encontram (artigos 317, 478 e 480 do Código Civil), desde que demonstrada a situação extraordinária e imprevisível, a excessiva onerosidade da parte prejudicada, e a extrema vantagem da parte beneficiada.
4. A mera alegação genérica de alusão à teoria da imprevisão encontra óbice na regra do art. 373, II, do CPC, segundo a qual compete ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Apelação conhecida e desprovida.